Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743061-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FUNERARIA BOM SAMARITANO LTDA - EPP, VIRGILIO ANTONIO DE CASTRO, MARIA DELIAN SOUSA ALENCAR CASTRO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu a realização de pesquisa no sistema Infojud (autos no 0717556-09.2017.8.07.0001, ID no 71576518). 2. O agravante, em suma, argumenta que se faz necessária a adoção da medida pleiteada com o fim de verificar bens e valores eventualmente registrados em nome dos devedores, agravados. 3. Esclarece que as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não obtiveram êxito, o que justificaria o pedido formulado, devendo ser aplicado o princípio da cooperação. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) para deferi a consulta pleiteada e, no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Todavia, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Apesar da penhora efetivada no sistema Bacenjud (ID no 59961949), nos autos originários foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome dos agravados, as quais não surtiram o efeito esperado (Renajud e e-RIDFT, ID no 11723385 - 11723446). 13. O agravante havia pleiteado consulta ao sistema Infojud com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pelos executados. O pedido foi indeferido pela decisão de ID no 11723356, proferida em 1o de dezembro de 2017. 14. Diante da confidencialidade das informações fiscais; da realização de outras diligências e da excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não tem acesso direito ao sistema Infojud. Precedente: TJDFT Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 16. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pelos executados/agravados, mediante consulta ao sistema Infojud (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Não deverá ser disponibilizada qualquer outra informação constante da declaração de ajuste fiscal. 17. Nomeio o Juízo de origem para a realização da referida diligência. O resultado da pesquisa deverá ser mantido em sigilo, com acesso exclusivo às partes. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO